Tribunal: STF
Processo: RE 1024057
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA. Estando fundamentado o capítulo da repercussão geral, descabe inviabilizar a sequência do recurso, no particular. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.